Tribunal: TJDFT
Processo: 0716076-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de pagamento das diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.
2. O Banco do Brasil é parte legítima para responder as ações em que se questiona a correção do saldo depositado na instituição na conta PASEP e se alega a ocorrência de saques indevidos. No entanto, o autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito, qual seja a alegada desconformidade da correção monetária aplicada ao saldo credor de sua conta individual, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. Recurso de Apelação conhecido e improvido.